Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022052-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS DEONE DOS REIS - CPF: 009.144.141-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – FIXAÇÃO DA MESMA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos do processo executivo de pena n. 2000081-90.2019.8.11.0025, que indeferiu o pedido ministerial para retificação do cálculo de pena a fim de incidir o percentual de 60% para a progressão regimental sobre a totalidade das penas impostas ao apenado
Marcos Deone dos Reis
.

Nas razões recursais, o Ministério Público alega que deve ser considerada a fração de 3/5 (60%) para a progressão regimental e 1/1 para o livramento condicional sobre a totalidade das penas impostas, independente da natureza do delito e da primariedade reconhecida na sentença, pela condição pessoal ostentada pelo agravado de reincidente específico em crime hediondo (Id. 182742167, pp. 6-18).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 182742167, pp. 32-35).

Não houve retratação (Id. 182742167, p. 37).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 189320662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Marcos Deone dos Reis

cumpre, em regime semiaberto, a pena unificada de
26 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, atentado violento ao pudor, lesão corporal leve e maus-tratos.

Intimado para se manifestar sobre o cálculo de pena, o Ministério Público requereu a sua retificação para o fim de incidir o percentual de 60% para progressão regimental e 1/1 para o livramento condicional em relação à pena unificada, sem distinção quanto à natureza do crime ou à primariedade do réu, pleito que foi indeferido, nos seguintes termos:

“
(...) De proêmio, assinalo que todos os crimes do recuperando foram cometidos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 e o Pacote Anticrime
revogou expressamente
o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/1990, a qual rezava que “
a progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário
, e de
3/5 (três quintos), se reincidente
”.

A novel lei
incluiu
no art. 112, VII, da LEP, que “
a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, ou seja, a normativa não determina que a
reincidência específica
seja na prática de
mesmo crime
, mas de “
crime hediondo ou equiparado
” (
natureza hedionda
).

Desta maneira, tenho como correto o cálculo derradeiro ao aplicar a fração para progressão de regime de 40% (2/5) ao crime de atentado violento ao pudor porque na data do cometimento do crime ainda era considerado primário, e ainda, o crime é anterior à Lei n. 13.964/2019 não devendo, portanto, retroagir por ser mais gravosa ao recuperando (art. 5o, XL, da CF).

Julgado que orienta a questão:

“
Agravo de execução penal.
APENADO CONDENADO POR FATO PRATICADO ANTES DA LEI N. 13.964
.
CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE, SENDO O APENADO PRIMÁRIO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU A PORCENTAGEM DE 40% (QUARENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. Agravo provido. I. DEVE SER FIXADA O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CONDENADO, POR FATO ANTERIOR A LEI N. 13.964/2019, PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE, SE FOR PRIMÁRIO, JÁ QUE A NOVA É MAIS GRAVOSA E NÃO DEVE RETROAGIR, NOS TERMOS DO ART. 5o, XL, DA CF. II.
Agravo provido.” (TJ-RO - EP:08060716420218220000 RO 0806071-64.2021.822.0000, Data de Julgamento: 06/10/2021) (grifo nosso).

De igual forma, é assertivo o cálculo quanto à aplicação da fração de 60% (3/5) para progressão de regime ao crime de homicídio qualificado por ser
REINCIDENTE ESPECÍFICO
na primeira condenação e 1/6 para o crime de lesão corporal, tratando-se crime praticado no ano de 2014.

Nesse sentido é entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A
APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. IMPROCEDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.o, § 2.o, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3.
No caso, na situação do Apenado - reincidente específico em crime hediondo - o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 60% (sessenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 713.494/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) (grifo nosso).

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
Para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime. 2. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 671.238/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Sobre o pleito do Ministério Público, entendo que o percentual de 60%
não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando
, isso porque mesmo o art. 111 da LEP

não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva para atribuir natureza
in malam partem
mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena
não desnatura a unidade da execução penal
, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à
individualização
da pena,
desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução
.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão,
entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada
, quadro que já antevê a intenção de
personalizar
a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas
separadamente
, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e
tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário
. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação,
entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso
.

O julgado do e. TJMT orienta a questão:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O P A R E C E R D A P G J . Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental.
Assim, se o apenado é reincidente em crime equiparado a hediondo e ostenta condenações em crimes comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
.
(N.U 1022954-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)(grifo nosso)

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma
individualizada de acordo com a natureza dos delitos e suas porcentagens
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito do
Parquet
no que tange a aplicação da fração mais gravosa sobre todas as condenações e
DEFIRO
a alteração da data-base para sua última prisão, qual seja,
23/03/2014
.

De mais a mais, à luz das juntadas de certificados de conclusão de ensino fundamental (Seq. 39.1) e médio (Seq. 40.1), com fulcro no art. 126, § 5o, da LEP c/c a Res._CNJ n. 391/2021,
DECLARO
remidos
177 dias por estudos do ensino fundamental
e
133 dias por estudos do ensino médio
, conforme tabela juntada pelo CDP (Seq. 39.3).

Assim,
DETERMINO
a
REALIZAÇÃO
de NOVO CÁLCULO para
ALTERAR
a data-base para o dia de sua última prisão, qual seja,
23/03/2014
, bem como contabilizar os dias remidos acima.

Após a realização do cálculo,
VISTA
ao Ministério Público e à Defesa para manifestação e
CONCLUSOS
para deliberação.

CUMPRA-SE (...)
” (Id. 182742167, pp. 4-5)
.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, afirmando que “
deve ser aplicada o percentual/fração de 3/5 sobre a
totalidade

da pena somada nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
”
(sic)
.

Argumenta que “
se revela incoerente que aos crimes de naturezas distintas (por exemplo, comum primário + hediondo reincidente) sejam aplicadas frações distintas, sob o argumento de que a hediondez não faz parte da personalidade do agente. Isso porque, assim como a reincidência é aspecto da personalidade do executado para fins de aplicação das frações dos benefícios penais, a natureza do crime (comum ou hediondo) também deve ser interpretada como reflexo da personalidade do agente, sendo a hediondez não só de caráter formal (lei), mas de caráter material por revelar um comportamento mais repugnante (personalidade)
”.

Inicialmente, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Assim, ainda que o agravado ostentasse a condição de primário quanto ao delito de atentado violento ao pudor (guia n. 0000928-15.2008.8.11.0025), tornou-se reincidente específico em crime hediondo com a prática do delito de homicídio qualificado, após o trânsito em julgado da primeira condenação (autos n. 0001239-93.2014.811.0025), razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada está desconformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, de rigor a retificação do cálculo de pena.

Por outro lado, quanto à
aplicação da mesma fração para condenações de natureza diversa
, o pedido ministerial não pode ser acolhido, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena imposta a delitos comuns em execução de condenação por crime hediondo.

A fração a ser aplicada para o delito comum deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a incidir o patamar mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo/equiparado, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA UNIFICADA. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E COMUM. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS. NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL DE REINCIDENTE DO REEDUCANDO. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
, observada a condição pessoal de reincidente do reeducando. 2. Recurso parcialmente provido
” (TJMT – AgEx n. 1007379-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 26.7.2024).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À NATUREZA DE CADA INFRAÇÃO PENAL E ESPECIFICIDADES DO APENADO NO CÁLCULO DE PENA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Na execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados devem ser adotados critérios distintos e específicos para benefícios executórios, observada a natureza de cada delito e as especificidades do reeducando, não se admitindo a extensão do índice relativo ao crime hediondo às penas decorrentes dos ilícitos penais comuns, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena e da proporcionalidade
. (...)
” (TJMT – AgEx n. 1012957-96.2024.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 16.6.2024).

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, reconhecendo que, embora a condição pessoal da reincidência incida sobre a totalidade da pena unificada para fins de benefícios executórios, deve ser observada a natureza dos delitos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que,
mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza.
Incidência do óbice do verbete sumular n. 168 da Súmula do STJ.

(...) 4. Situação em que o acórdão embargado, reconhecendo a inexistência de combinação de leis em virtude da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 apenas ao delito equiparado a hediondo, manteve a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o crime de tráfico de drogas, em relação ao qual o apenado foi considerado reincidente genérico, e de 1/6 (um sexto) para os delitos comuns (art. 12 e art. 14, ambos da Lei 10.826/03), todos cometidos antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime. 5. Embargos de divergência indeferidos liminarmente. 6. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido
” (STJ – AgRg nos EAREsp n. 2.282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 30.4.2024).

No caso
sub judice
, o agravado possui duas condenações por delitos comuns (maus tratos e lesão corporal leve), com trânsito em julgado anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019, de modo que deve ser mantida a incidência de
1/6 para fins de progressão regimental
e
1/2 para o livramento condicional
, conforme já determinado pelo juízo das execuções penais.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de determinar a retificação do cálculo da pena imposta ao reeducando
Marcos Deone dos Reis
,
para que incida
o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão de regime quanto aos crimes hediondos e equiparados, mantendo-se os demais termos da decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024